Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, durante seu horário de funcionamento, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
2. Não comprovada nos autos a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo ele primário e de bons antecedentes, a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.